Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição, suprir a omissão ou sanar erro material existente no julgado, cuja ausência não permite rediscussão de matéria.

2. Havendo contradição no acórdão quanto ao conhecimento do parcial do recurso de apelação, impõe-se acolher os embargos para a correção do vício.

3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.